Tribunal: TJDFT
Processo: 0710069-34.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DOLO CONFIGURADO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 65 DA LCP IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRISÃO PREVENTIVA E CONDENAÇÃO PELO ART. 24-A DA LEI No 11.340/06. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência no contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Não há que falar em ausência de dolo, quando o apelante optou por incorrer no descumprimento das medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor, assumindo o risco de produzir o resultado criminoso conscientemente, restando comprovado o descumprimento deliberado de ordem judicial que lhe proibia de permanecer no lar ou local de convivência do casal, configurando o dolo.
3. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevância, quando em consonância com outros elementos de convicção, como na espécie, sendo prescindível testemunhas que presenciaram o fato se a conduta ilícita do réu restou comprovada pelo acervo probatório.
4. A possibilidade de decretação de prisão preventiva não afasta, por si só, a configuração do crime previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06, porquanto consiste tão apenas em providência constritiva assecuratória do provimento judicial relativo às medidas protetivas de urgência, não havendo que falar em bis in idem.
5. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
6. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima. Precedentes.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.